Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PENHORA DOS VALORES EXCEDENTES À CINQUENTA (50) SALÁRIOS MÍNIMOS. CABIMENTO. ART. 833, § 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

2. Apesar de o art. 833, inciso IV, do CPC, dispor que os vencimentos são impenhoráveis, essa norma, de ordem pública, sofre mitigação nas hipóteses de pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.

3. Agravo de instrumento não provido.